Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701793-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MICHAEL PAULO DE LIRA, em face da decisão (ID 32099587 - Págs. 1/5) proferida na Audiência de Custódia, referente ao Processo no 0700661-94.2022.8.07.0001, da 5a Vara Criminal de Brasília-DF, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 500,00. Em suas razões (ID 32099580 - Págs. 1/6), a defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, bem como é assistido pela Defensoria Pública. Pondera que o réu é catador de material reciclado, não trabalha com carteira assinada e aufere cerca de R$ 1.200,00 por mês, sendo impossível o pagamento da fiança imposta no valor de R$ 500,00, sem prejuízo para a manutenção básica dos bens materiais necessários a sua sobrevivência e da sua família. Ressalta a incidência dos arts. 325 e 350 do CPP ao caso, que, ante a hipossuficiência do preso, poderá ser concedida a liberdade provisória e a isenção do pagamento da fiança. Justifica que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão cautelar não pode ser mantida unicamente pelo não pagamento da fiança por agente juridicamente pobre. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, e a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante (ID 32099585 - Pág. 14) pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do CP, conforme auto de prisão em flagrante no 14/2022 – 02a DP e ocorrência policial no 270/2022 – 05a DP (ID 32099585 - Págs. 5/11 e ID 32099585 - Págs. 39/43). Constata-se que na Audiência de Custódia, realizada em 13/01/2022, a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 500,00 (ID 32099587 - Págs. 1/5). Verifica-se, ainda, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2022 (ID 32099585 - Pág. 14). Nesse sentido, nota-se que o paciente não realizou o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo preso há 13 (treze) dias. Depreende-se que efetivamente o não pagamento da fiança fundamenta-se da hipossuficiência econômica do paciente, Aferindo-se a hipossuficiência econômica do paciente, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção do paciente preso provisoriamente somente pelo não pagamento da fiança arbitrada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória a MICHAEL PAULO DE LIRA sem o recolhimento da fiança, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; e c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022 16:53:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator